Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-77.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMETIMENTO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Especificamente sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Em que pese a conduta praticada por meio de fraude não tenha derivado de comportamento culposo ou má-fé da instituição financeira e/ou do fornecedor de serviços (estabelecimento comercial), ao deixarem de promover efetiva fiscalização no momento da celebração do contrato de financiamento e da compra, a violação das normas de segurança é evidente, devendo ambas arcarem solidariamente com os custos decorrentes.
3. “Responsabilidade objetiva e solidária da instituição financeira e do estabelecimento comercial pela manifesta falha na segurança do serviço que cada qual presta no mercado de consumo, a despeito da existência ou não de seguro, a teor do que dispõem os arts. 7o, parágrafo único, 14, §1o e 25, §1o, da Lei n. 8.078/90 (...) A inscrição indevida do nome em cadastros de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor” (Acórdão 569908, 20110710214480ACJ, Relatora: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/3/2012, publicado no DJE: 7/3/2012. Pág.: 229).
4. Incide a responsabilidade objetiva e solidária entre a instituição financeira e o estabelecimento comercial, razão pela qual devem ratear os custos decorrentes da contratação fraudulenta.
5 Apelação conhecida e não provida. Unânime.